Tribunal: STF
Processo: ARE 1544612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, § 1º, DA LEI 13.043/2014. CONSTITUCIONALIDADE. REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS, DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS, VIA DECRETOS. ART. 22, § 2º. ACRÉSCIMO DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS. REGULAMENTAÇÃO QUE COMPETE AO PODER EXECUTIVO.



    1. Mandado de segurança impetrado em 16/03/2022 com objetivo de obter provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora que se abstenha de indeferir: (a) os pedidos de ressarcimento realizados em percentual superior àqueles fixados pelo Poder Executivo (conforme piso e teto estabelecidos pelo art. 22, §1º, da Lei nº 13.043/2014), desde que a IMPETRANTE consiga demonstrar a existência de resíduo tributário superior existente em sua cadeia produtiva, prova essa a ser feita mediante laudo/estudo independente a ser protocolado perante a Receita Federal do Brasil e que estará sujeito à ulterior homologação da autoridade administrativa; (b) subsidiariamente, os pedidos de ressarcimento relativos ao REINTEGRA, relativamente à alíquota adicional de 2% prevista pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/2014, ao argumento da inexistência de “critérios e parâmetros definidos em regulamento”, possibilitando-se a demonstração do respectivo custo residual tributário mediante a elaboração de laudo técnico independente que será submetido à ulterior homologação na esfera administrativa.



    2. O REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), instituído pela Lei 12.546/2011 e reinstituído pelo art. 21 da Lei 13.043/2014, concerne a um incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de bens exportados.



    3. Na condição de benefício fiscal, deve, portanto, ser usufruído nas condições delimitadas pelo legislador ordinário, não havendo que se falar na existência de uma obrigatoriedade de que a lei que reinstituiu o REINTEGRA constitua instrumento apto a garantir uma integral desoneração às exportações. Nesse contexto, não se identifica afronta à matriz constitucional, o que impõe sejam afastadas as alegações de violação aos preceitos constitucionais mencionados pela impetrante/apelante, a exemplo da garantia de desenvolvimento econômico (art. 3º, II), da preservação da livre iniciativa e livre concorrência (art. 1º, III, e art. 170, IV), da neutralidade fiscal concorrencial (art. 146- A) e da isonomia (art. 5º, caput).



    4. O art. 22, caput, da Lei 13.043/2014 estabelece que, no âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica que exporte bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito sobre a receita auferida com a respectiva exportação. Consoante previsão desse dispositivo legal, o crédito em apreço será apurado mediante aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo. Por sua vez, o art. 22, § 1º, permite a apuração de créditos na exportação de determinados bens em percentuais que variam entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), nos termos explicitados no art. 2º, § 7º, I, II, III e IV do Decreto 8.415/2015, que atualmente regulamenta o benefício em apreço.



    5. Nesse ponto, vale destacar que inexiste mácula na delegação de competência veiculada pelo art. 22, caput, da Lei 13.043/2014. Isso porque a lei estabeleceu os limites e parâmetros para atuação do Poder Executivo, notadamente no § 1º do art. 22, de modo a impor limites à atuação regulamentar, que deverá observar as balizas legais, atuando, assim, apenas de modo subordinado e complementar.



    6. Em atenção às irresignações apresentadas no caso concreto, cumpre assinalar que igualmente não comporta guarida a pretensão de que a autoridade administrativa aceite pedidos de ressarcimento em percentual superior ao limite fixado no art. 22, § 1º, pois a fixação de percentuais mínimo e máximo para o creditamento está inserida na competência ordinária, sobretudo ao se ter em mente que, consoante explicitado acima, trata-se de benefício fiscal que, nessa qualidade, há de ser usufruído nas condições delimitadas pelo legislador infraconstitucional.



    7. Com relação ao § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014, referido dispositivo preceitua que, excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    8. Assim, de acordo com o teor da norma em apreço, os critérios e parâmetros para o acréscimo (de caráter excepcional, vale frisar) de dois pontos percentuais deverão ser fixados em regulamento, de modo que concernem a atribuições delegadas pela lei ao Poder Executivo.



    9. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em atribuição delegada a outro Poder, máxime ao se identificar que se trata de medida de política econômica, com caráter extrafiscal, constituindo atividade típica do Executivo. Deve ser respeitado, portanto, o princípio da separação de poderes, extraído do art. 2º da Constituição Federal.



    10. Em síntese, não se identificam as violações constitucionais suscitadas, descabendo, diante das ponderações tecidas acima, a pretensão de que a autoridade impetrada seja compelida a receber laudos técnicos e/ou estudos apresentados pelo contribuinte com o intuito de demonstrar eventual existência de resíduo tributário para fins do pretendido acréscimo de dois pontos percentuais. Precedente da 6ª Turma do TRF3.



    11. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, II, 5º, caput, 146-A, 149, § 2º, I e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente